Tribunal: TJDFT
Processo: 0702413-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702413-38.2019.8.07.0000 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: João Vicente Costa Apelado: Condomínio Residencial Mansões Itaipu D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por João Vicente Costa (Id. 33585473) contra a sentença (Id. 33585455) proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que julgou o pedido procedente. No momento da interposição do recurso o recorrente João Vicente Costa não recolheu o valor referente ao preparo recursal, por ter formulado requerimento de gratuidade de justiça. Ressalte-se, no entanto, que o apelante apenas informou que não tem condições financeiras para arcar com as despesas processuais, mas não acostou aos autos nenhum documento suficiente para comprovar sua renda média mensal. Igualmente não foi apresentado comprovante de renda em outro momento da tramitação processual. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que João Vicente Costa comprove a alegada hipossuficiência econômica. Publique-se. Brasília-DF, 31 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator